Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-60.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001138-60.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDIARA GASPAR TORRES DOS SANTOS SILVA - CPF: 044.989.801-66 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001138-60.2023.8.11.0013
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANDIARA ASPAR TORRES DOS SANTOS SILVA.

Recorrida: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que a fatura do mês de junho/2022 com vencimento em 15/06/2022, foi quitada parcialmente com atraso no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o saldo devedor lançado na fatura do mês de julho, perfazendo o montante de R$ 8.296,54 (oito mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

2.

Sustenta que a fatura de julho/2022, foi quitada por meio de duas transações bancárias no dia 05/7/2022, sendo um pagamento no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) e outro no valor de
R$ 6.296,54
(seis mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta na fatura do mês de agosto/2022, vejamos:

3.

Contudo, posteriormente verificou que a fatura do mês de julho continuava em aberto, assim, com medo de ter seu nome negativado, efetuou o pagamento novamente no dia 27/07/2022, conforme os comprovantes de pagamentos anexos na inicial.
Ocorre que a instituição financeira requerida ignorou os pagamentos e efetuou o parcelamento automático sem autorização da consumidora
.

4.

A sentença
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a Requerida proceda o cancelamento do parcelamento automático relacionado a fatura objeto da lide – julho/2022; b) CONDENAR a Requerida a ressarcir em dobro os valores pagos pela Requerente a título de mencionado parcelamento, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

5.

A reclamante se insurge contra a sentença, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, entendo que não assiste razão a recorrente.

6.

Em que pese os argumentos da reclamante, não houve qualquer tipo de reclamação na seara administrativa.

7.

Dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da reclamante. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.

8.

Na hipótese vertente, não obstante seja certo que os fatos relatados pela reclamante possam ter lhe causado dissabores, não têm estes à extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

9.

Portanto, não é devida indenização por danos morais quando não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de abalo na reputação da reclamante perante terceiros, vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita moral.

10.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DECLARAOU INEXISTENTE A DÍVIDA. SEM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA MANTIDA.
AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.
(TJ-MT - RI: 10398058520228110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023).

11.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

12.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024